Tribunal: TJES
Processo: 0007843-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007843-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CARLOS HENRIQUE CANDIDO KAIQUE e outros

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento comum cível ajuizado por seguradora, julgou procedente pedido regressivo para condenar solidariamente o condutor e o proprietário registral de veículo ao pagamento de R$ 11.253,00, correspondente à diferença entre a indenização securitária paga à segurada e o valor obtido com a venda do salvado, em razão de acidente de trânsito causado por manobra de conversão à esquerda em local proibido, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos réus. Os recorrentes pleitearam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a concessão da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial, sob alegação de ausência de culpa e de ocorrência de fatalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, deve ser reformado; e (iii) determinar se estão comprovados a culpa, o dano, o nexo causal e a sub-rogação legal aptos a justificar a condenação regressiva da seguradora contra o condutor e o proprietário registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam pontos identificáveis da sentença, especialmente o indeferimento da gratuidade da justiça e a procedência do pedido regressivo, o que evidencia correlação mínima entre a fundamentação recursal e os capítulos decisórios impugnados.

O art. 99, § 2º, do CPC exige que o juízo, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, determine à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais quando houver dúvida sobre a hipossuficiência.

A representação pela Defensoria Pública, a declaração de hipossuficiência e os documentos indicativos de insuficiência econômica reforçam a presunção relativa de necessidade, especialmente na ausência de elementos concretos capazes de afastá-la.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A seguradora que indeniza a segurada sub-roga-se, por força do art. 786 do Código Civil, nos direitos desta contra o causador do dano, podendo buscar o ressarcimento do valor efetivamente suportado.

O boletim de ocorrência indica que o condutor realizou conversão em desacordo com a sinalização da faixa em que trafegava, interceptando a trajetória do veículo segurado, que seguia regularmente em sua faixa de direção.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e constitui elemento probatório relevante para aferir a dinâmica do acidente quando não há prova técnica, testemunhal ou documental robusta em sentido contrário.

A alegação genérica de fatalidade não afasta a culpa demonstrada pela prova documental, sobretudo quando os próprios recorrentes requerem o julgamento antecipado da lide e não indicam, no momento oportuno, necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência quando não houver elementos concretos suficientes para afastar a presunção relativa da declaração de pobreza. 2. A assistência pela Defensoria Pública constitui elemento relevante para a análise da hipossuficiência econômica. 3. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode comprovar a dinâmica do acidente de trânsito quando ausente prova robusta em sentido contrário. 4. A seguradora que indeniza a segurada sub-roga-se nos direitos desta e pode exigir dos responsáveis o ressarcimento do valor efetivamente suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º; CC, arts. 186, 786 e 927; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004627-65.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 021200025803, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.04.2021, pub. 27.05.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005353-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000705-84.2020.8.08.0038, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar – ausência de dialeticidade recursal)

Consoante relatado, a parte a
pelante
, em sede de r
a
zões recursais
, suscitou que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento.

Embora as razões recursais sejam objetivas, elas impugnam pontos identificáveis da sentença, especialmente o indeferimento da gratuidade da justiça e a conclusão de procedência do pedido regressivo, sob o argumento de inexistência de culpa dos requeridos.

Assim, há correlação mínima entre a fundamentação recursal e os capítulos decisórios impugnados, o que permite a compreensão da pretensão de reforma.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(MÉRITO)

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de apelação cível interposta
por
CARLOS HENRIQUE CANDIDO KAIQUE
e ROBSON FAGUNDES

contra a sentença de evento ID. n. 9268538, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/
ES
, que, em sede de Procedimento Comum Cível ajuizada por
BANESTES SEGUROS SA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 11.253,00 (onze mil duzentos e cinquenta e três reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros desde a citação,
bem como indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes.

Em suas razões recursais (ID n. 9268541), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de plano, sem conceder oportunidade para a comprovação da hipossuficiência;
(ii)
houve equívoco na análise do mérito, pois o acidente decorreu de fatalidade, sem culpa comprovada dos apelantes;
(iii)
deve ser reformada a decisão para conceder o benefício da gratuidade de justiça com base nos documentos já acostados aos autos;
(iv)
o indeferimento da gratuidade viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos iniciais e conceder a gratuidade de justiça.

Pois bem.
A controvérsia recursal envolve ação regressiva proposta por seguradora que, após indenizar a segurada em razão de acidente de trânsito, busca o ressarcimento dos valores desembolsados em face do condutor e do proprietário registral do veículo apontado como causador do dano.

Na origem, a autora narrou que os requeridos se envolveram em acidente de trânsito ocorrido em 22/03/2018. Segundo a petição inicial, o primeiro apelante, na condução de veículo de propriedade do segundo recorrente, um GM Prisma, teria realizado manobra imprudente de conversão à esquerda em local proibido, interceptando a trajetória do veículo segurado.

A seguradora afirmou ter desembolsado o valor de R$ 22.053,00 a título de indenização securitária e, posteriormente, vendido o salvado por R$ 10.800,00. Com isso, postulou a condenação dos réus ao pagamento da diferença, correspondente a R$ 11.253,00.

Em defesa, os réus alegaram ausência de prova da culpa e ilegitimidade passiva do proprietário registral, sob o argumento de que o veículo já teria sido alienado antes do acidente.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia pleiteada. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, além de fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das questões devolvidas a este Tribunal.

I –
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Os apelantes requereram os benefícios da gratuidade da justiça em suas peças contestatórias. Contudo, ao proferir a sentença, o Juízo de origem indeferiu o pedido sem a devida fundamentação, ou prévia intimação para comprovação da hipossuficiência.

Ocorre que, conforme prevê o art. 99, §2º, do CPC, o Juízo, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

Assim, o indeferimento imediato do benefício, sem a abertura de oportunidade para complementação documental, revela vício procedimental nesse ponto, sobretudo porque a sentença não indicou circunstância fática concreta capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes.

No caso, além de estarem representados pela Defensoria Pública, os apelantes trouxeram elementos documentais indicativos de insuficiência econômica, a exemplo da CTPS do apelante Robson, às fls. 73/74, e do contracheque juntado à fl. 58, que aponta remuneração no valor de R$ 1.633,27.

Ressalte-se, ainda, que a assistência pela Defensoria Pública Estadual constitui elemento relevante para a análise da hipossuficiência, pois a instituição adota critérios próprios de avaliação econômica de seus assistidos. Tal circunstância reforça a presunção de insuficiência, à luz do art. 134 da Constituição Federal, do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
3. Ademais, a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual, sendo presumida, portanto, sua hipossuficiência econômica, a teor do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88, bem como do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.
4. As provas dos autos de origem não se revelam aptas a afastar a presunção de precariedade econômica firmada pela postulante, sendo devida, portanto, a concessão da gratuidade da justiça. 5. Recurso provido. (TJES. Data: 09/Dec/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004627-65.2020.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);
2. A renda e o patrimônio da agravante não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, salientando, ainda, que está representada pela Defensoria Pública Estadual, que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos;
[...] (TJES. Data: 28/Jun/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005353-05.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Acessão).

Dessa forma, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, da documentação apresentada e da ausência de elementos concretos capazes de infirmar a alegada insuficiência econômica, deve ser deferida a gratuidade da justiça aos apelantes.

Por consequência, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para conceder aos recorrentes os benefícios da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Os apelantes defendem a improcedência do pedido sob o argumento de que o acidente teria ocorrido por fatalidade, sem culpa definida.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Além disso, no caso de seguradora que indeniza o segurado, o direito de regresso decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

No caso, os elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, indicam que a colisão decorreu de manobra de conversão realizada pelo condutor do veículo GM Prisma em desconformidade com a sinalização existente no local.

O referido documento registra que o requerido
CARLOS HENRIQUE CANDIDO KAIQUE
trafegava em faixa cujo sentido era obrigatório para seguir em frente. Mesmo assim, ao tentar acessar a via à esquerda, interceptou a trajetória do veículo segurado, que seguia regularmente em sua faixa de direção.

Desse modo, a prova documental aponta que o veículo conduzido pelo apelante Carlos Henrique realizou conversão em desacordo com a sinalização da faixa em que trafegava, ocasionando a colisão com o veículo segurado.

É certo que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastado por prova em sentido contrário. Contudo, no caso concreto, os requeridos não produziram prova técnica, testemunhal ou documental capaz de modificar a dinâmica registrada pela autoridade competente.

Ao contrário, a defesa limitou-se a sustentar que o evento teria decorrido de “fatalidade”, sem apresentar elementos probatórios aptos a afastar a narrativa constante do registro policial.

A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização do boletim de ocorrência como elemento probatório relevante para a aferição da dinâmica do acidente, especialmente quando ausente prova robusta em sentido contrário:

[...]
O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente
. Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim . Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias . O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007058420208080038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (grifei)

Além disso, a sentença consignou que, após a fase postulatória, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, tendo ambas requerido o julgamento antecipado da lide. Assim, não há como acolher, nesta fase, alegação genérica de ausência de prova, quando os próprios recorrentes não indicaram a necessidade de dilação probatória no momento oportuno.

Também não se verifica razão para afastar a responsabilidade do proprietário registral. A alegação de que o veículo teria sido alienado antes do acidente não veio acompanhada de prova suficiente da transferência da propriedade ou da posse antes do sinistro. Em relação a terceiros, a permanência do registro em nome do proprietário constitui elemento relevante de legitimação passiva e de responsabilidade, especialmente quando não demonstrada a efetiva alienação anterior ao evento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO CAUSADOR DA COLISÃO CONFIGURADA . 1. NO CASO, INCONTROVERSO QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU, CONFORME AVERIGUADA NA SENTENÇA. 2. A QUESTÃO DEVOLVIDA A ESTA CORTE DIZ RESPEITO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL . 3. CONFORME ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO É RESPONSÁVEL DE FORMA SOLIDÁRIA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO NA DATA DO ACIDENTE PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. 4. ASSIM, ESTANDO AUSENTE PROVA DA VENDA OU TRANSFERÊNCIA DO BEM, CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO RÉU . 5. DANOS MATERIAIS DEVIDOS NO VALOR DE R$ 20.272,39, ,RELATIVO AO DESEMBOLSO PARA CONSERTO DO VEÍCULO, CORRIGIDO PELO IGP-M A CONTAR DESTA DATA E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. 6 . EM RELAÇÃO A VALORES QUE, EVENTUALMENTE, VIEREM A SER RECLAMADOS PELOS PASSAGEIROS DO ÔNIBUS NÃO HÁ COMO, POR ORA, PRETENDER A INDENIZAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE IMPOSSÍVEL AUFERIR A QUANTIFICAÇÃO, ESTANDO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 50003654520168210002, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 12-07-2023)

Transmissão do veículo que não foi comprovada. Responsabilidade solidária do proprietário mantida . Ademais, os documentos constantes dos autos demonstram que HELTON figura como proprietário registral do veículo, não havendo provas de transferência a HERIVELTON, seu genitor. 5. No tocante aos valores cobrados, restou demonstrado o efetivo desembolso pela seguradora autora, em conformidade com a apólice de seguro (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF) . Não havendo elementos que justifiquem a revisão da sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado. 6. Desprovimento. Fundamentos: CC, arts . 786, 927 a 930; CPC, arts. 373, II, e 355, I; STF, súmula 188; TJSP, apelação 1013872-90.2021.8 .26.0564; STJ, REsp 0704371-98.2017.8 .07.0001 DF e AgInt no AREsp: 1835794 GO 2021/0037288-0.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10010133220238260189 Fernandópolis, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 01/11/2024)

A alegação da apelada de que o veículo apenas encontrava-se registrado em seu nome, mas não detém a sua posse efetiva posse, não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, máxime em hipóteses como a dos autos, em que o condutor do veículo confirmou, ao depor como informante, que era o seu verdadeiro proprietário, embora estivesse registrado perante o DETRAN/ES em nome da sua então companheira, a requerida/apelada, cuja transferência formal junto ao Órgão de Trânsito só ocorreu, ao que parece, em 04/12/2018. 4) Em que pese ser solidária a responsabilidade entre proprietário e condutor, não identifico óbice na propositura de ação exclusivamente em face do então proprietário junto ao Órgão de Trânsito, uma vez que, ocorrendo a prática de um ato ilícito, qualquer dos co-devedores pode ser demandado pelo total da dívida, em face da solidariedade definida no art. 942, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, segundo o qual “São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932” . 5) A requerida assumiu o risco de ser responsabilizada por eventuais danos ao manter registrado em seu nome, perante o DETRAN/ES, o veículo que pertencia ao seu então companheiro, de modo que deve responder pelos prejuízos comprovados pela seguradora na presente ação, nada impedindo, entretanto, que proponha ação própria, se assim lhe aprouver, objetivando atribuir ao então condutor Rodrigo Barcellos Mattos – que admitiu em seu depoimento ser o verdadeiro proprietário do veículo – a responsabilidade exclusiva pelos danos decorrentes do acidente automobilístico. 6) Apelação cível conhecida e provida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029544020188080050, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, demonstrados a conduta culposa, o dano, o nexo causal e o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos da segurada e pode exigir dos responsáveis o ressarcimento do valor efetivamente suportado, abatido o montante obtido com a venda do salvado.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto à condenação solidária dos réus ao pagamento da quantia pleiteada.

DISPOSITIVO

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir aos apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantenho, ainda, os honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que já arbitrados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, razão pela qual deixo de majorá-los em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para deferir aos apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Manter, ainda, os honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que já arbitrados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, razão pela qual deixo de majorá-los em grau recursal.